Tribunal: CARF
Processo: 11516.720833/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720833/2012-49
RESOLUÇÃO
3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a
conselheira Luciana Ferreira Braga, que foi substituída pela conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 07-42.553, da 4a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de
Infração, lavrado para a cobrança de PIS e COFINS, referente a fatos geradores ocorridos em
30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007 e 31/12/2007.
Por bem relatar os fatos e, para melhor compreensão, transcrevo parte do relatório
do acórdão da DRJ:
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
2
“Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL verifica-se que as
infrações consistem de INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, insuficiência que se deu
em razão de glosas de créditos utilizados por meio de desconto, e de OMISSÃO DE
RECEITA sujeitas à contribuição para o PIS e da Cofins.
(...)
Conforme relatado nos despachos decisórios dos mencionados processos e nos
Anexo I e Anexo II, a redução dos créditos a descontar se deu em razão da exclusão,
da base de cálculo dos créditos, dos seguintes valores:
1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda - linha 01 da ficha 16A
a. aquisições de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero de
PIS/Pasep e COFINS; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na
listagem “03-NF Glosadas Alíquota zero”;
2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como Insumos - linha 02 das
fichas 06A e 16A
a. aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004; bens ou serviços indevidamente incluídos nesta linha, como óleo, saco barrier
bag gouda, caixa benco, formulários, graxa, acessórios unific, pallets, dentre outros
foram excluídos da base de cálculo; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “01-NF Glosadas Não Representam Aquisicao de Insumos”;
b. aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, que não podem gerar crédito a
descontar, de acordo com o art. 3o, §2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03-NF Glosadas
Alíquota zero”;
c. notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e nem
outra operação com direito a crédito; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “02-NF Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”;
d. notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas e que deveriam ter
ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins, no caso, leite in natura, a
teor dos artigos 8o, 9o da Lei no 10.925/2004; cada uma das notas fiscais glosadas
está especificada na listagem “04-NF Glosadas – Aquisicao PJ – Suspensao
obrigatoria”;
3. Serviços Utilizados como Insumos - Fichas 06A e 16A - Linha 03
a. as aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo, nos
termos do art. 8o, §4o, inc. I, alínea “b” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de
março de 2004; foram glosados os valores das aquisições com descrições do tipo
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
3
serviço de assistência técnica, serviço de operador logístico, serviço de mão-de-obra,
serviço movimentação saída, serviço reforma pallets; cada uma das notas fiscais
glosadas está especificada na listagem “01-NF Glosadas Não Representam
Aquisicao de Insumos”;
4. Bens Utilizados como Insumos - Ficha 16B - Linha 02
a. Aquisições de bens sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins, que não podem
gerar crédito a descontar, de acordo com o art. 3o, §2o, inc. II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “03-NF Glosadas Alíquota zero”;
5. Ficha 06A – Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda – Nesta linha foram glosadas apenas as divergências de valores constantes
do Dacon que não foram devidamente comprovados na memória de cálculo, ou seja,
não houve a apresentação das notas fiscais de tais operações;
6. Ficha 06A – CRÉDITOS PRESUMIDOS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS, Linha 25 –
Calculados à Alíquota de 4,56%, Linha 26 – Calculados à Alíquota de 2,66% - Na
linha 25 foram glosadas apenas as divergências de valores constantes do Dacon que
não foram devidamente comprovados na memória de cálculo, ou seja, não houve a
apresentação das notas fiscais de tais operações.
Omissão de receita
Também foram lançados valores da Contribuição para o PIS e da Cofins não
declarados em DCTF, decorrentes de omissão de receitas, que se deu em razão de a
impugnante ter excluído, indevidamente, da base de cálculo das contribuições
devidas no período, as receitas de crédito presumido de ICMS.
Do controle dos saldos
Tendo em vista os autos de infração e os despachos decisórios relativos ao 2o, 3o e
4o trimestres de 2007, os saldos iniciais das fichas 14 e 24 (linha 01.Saldo de Crédito
de Meses Anteriores) tiveram seus valores alterados.”
Apresentada impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou a Impugnação
improcedente, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/200
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
4
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A sucessora é responsável pelos créditos tributários de responsabilidade da
sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da incorporação,
mesmo que o crédito tributário tenha sido constituído em data posterior. Tanto o
tributo quanto as multas fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se
transfere à incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à
taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO DESCONTADO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO IMPUGNANTE
Na apuração das Contribuições para o PIS e da Cofins não cumulativas, é do
impugnante o ônus de demonstrar ao Fisco e comprovar minudente a existência do
crédito utilizado por meio de desconto das contribuições devidas.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo impugnante por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária,
em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo
desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados
neste demonstrativo.
PIS. COFINS. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO
À CARGO DO CONTRIBUINTE.
Para efeito de apuração da base de cálculo da contribuição, ao contribuinte cabe
comprovar a natureza dos valores desta excluídos, conforme por ele lançados em
sua escrituração contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
5
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. LEGISLAÇÃO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins
são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas,
os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos da Cofins
não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO NA VENDA.
VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a
tomada de créditos pelo adquirente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. LEGISLAÇÃO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
6
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes,
as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na
prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os
serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos da
Contribuição para o PIS não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO NA VENDA.
VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a
tomada de créditos pelo adquirente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 1845/1913), juntou
dois laudos técnicos (fls. 1914/1963 e 1964/2340) e repisou seus argumentos de impugnação,
conforme seguintes tópicos recursais:
1. REFORMA. PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO CLARA, EXPLÍCITA E CONGRUENTE;
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
7
2. NULIDADE. CERCEAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO;
3. AINDA
A
NULIDADE.
MOTIVAÇÃO.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO ART. 9o DO DECRETO N.
70.235/72. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROVAS;
4. AINDA A NULIDADE. CRÉDITOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO;
5. REFORMA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. COFINS.PIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. GLOSAS;
6. O CASO CONCRETO E OS INSUMOS GLOSADOS. ILEGALIDADE;
7. O CASO CONCRETO. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA;
8. O CASO CONCRETO. CRÉDITO PRESUMIDO NA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA
LEI N. 10.925/2004. A BASE DE CÁLCULO. FICHA 6 A. LINHA 25 E 26;
9. BASE DE CÁLCULO. PIS COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS IV. CRÉDITO
PRESUMIDO. ICMS. SUBVENÇÃO;
10. JUROS E MULTA V. JUROS SELIC;
11. JUROS SOBRE A MULTA; e
12. A MULTA APLICADA. IMPOSSILIDADE DE SUCESSÃO E CONFISCO.
Às fls. 2400/2402, consta despacho informando sobre ajuizamento de ação judicial
n.° 5007527-62.2021.4.04.7200, em que a Recorrente requer a declaração da inexistência da
relação jurídico tributária que o obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos
de ICMS, bem como para cancelar especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os
créditos presumidos de ICMS exigidos, mencionando expressamente o processo
11516.720833/2012-49.
Peças judiciais juntadas pela Receita Federal às fls. 2345/2399.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
8
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão da DRJ:
“É de se esperar que a polêmica, colocada nestes termos, vá perdurar por tempo
imprevisível. Ocorre, porém, que apesar da indiscutível existência da divergência,
em sede administrativa a questão já perdeu, em grande parte, sua razão de ser. É
que independentemente da posição que se tenha acerca da correção ou não desta
ou daquela acepção conceitual, verdade é que a formalização do conceito de
insumo nos termos defendidos pela Administração já foi firmada por meio da
Instrução Normativa SRF n.° 247/2002 e da Instrução Normativa SRF n.° 404/2004,
atos normativos administrativos que, a teor do artigo 100 do CTN, compõem a
legislação tributária na qualidade de normas complementares, portanto, de
caráter vinculante para os agentes públicos que compõem a Administração
Tributária Federal. Tais atos, ao explicitarem o que se deve ter por insumo para os
fins colimados pelas Leis n.° 10.637/2002 e n.° 10.833/2003, assim dispuseram:
(...)
Como se percebe, as transcritas Instruções Normativas estabeleceram, de forma
explícita, que se deve ter por insumos aqueles bens "que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado". Ou seja, está-se aqui diante de um
conceito jurídico de insumo que, apesar de não necessariamente coincidir com o
conceito econômico, está formalizado em atos legais que compõem a legislação
tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os agentes públicos que
compõem a Administração Tributária Federal.
(...)
De outro lado, não se pode dizer, igualmente, que as Instruções Normativas SRF
n.° 247/2002 e n.° 404/2004 tenham extrapolado seus limites legais, criando ou
definindo limitações ao uso e gozo de créditos da contribuição. Com efeito, a
leitura do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e do artigo 3o da Lei no 10.833/2003,
acima transcritos, já faz perceber que tais dispositivos definem os limites dos
créditos a serem aproveitados, deixando claro o escopo dos mesmos, ou seja, os
bens e serviços "utilizados no processo produtivo". Portanto, não são as Instruções
Normativas que impõem um limite injustificado ao exercício pleno da não
cumulatividade - que seria o de permitir o creditamento sobre toda e qualquer
despesa -, mas, ao contrário, essa é uma limitação decorrente de lei, conforme
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
9
acima visto. Assim, o legislador adotou o critério de enumerar os bens e serviços
capazes de gerar crédito, vinculando-os a determinadas atividades e usos, assim
como fez ao enumerar de forma minudente as exclusões a serem efetuadas nas
bases de cálculo das contribuições.
(...)
Ante o exposto, saliente-se, que a legislação que trata do regime não cumulativo de
tributação da contribuição ao PIS e da Cofins o faz de forma exaustiva, razão pela
qual será somente esta a adotada na presente análise, não sendo cabível a adoção
deste ou daquele conceito trazido da legislação deste ou daquele tributo.
De tal sorte, nos itens seguintes deste voto adotar-se-á o conceito de insumo
resultante do cruzamento dos artigos 3.°s das Leis n.° 10.637/2002 e n.°
10.833/2003 com o artigo 66 da Instrução Normativa SRF n.° 247/2002 e com o
artigo 8.° da Instrução Normativa SRF n.° 404/2004. Assim, somente serão
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação
direta na prestação de serviço ou no processo produtivo de bens destinados à
venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na
prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.”
(meus grifos e do original)
Ocorre que esse entendimento já se encontra definitivamente superado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
correspondente foi publicado em 24/04/2018, trazendo a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
10
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em suma, consolidou-se o entendimento de que o conceito de insumo deve ser
definido com base nos critérios de essencialidade e relevância, os quais, conforme exposto no
voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, devem ser compreendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
11
Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COST n.° 5/2018, observando as
principais repercussões decorrentes do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779. Confira-
se a sua ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, tendo em vista que a análise realizada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não observou os critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, mostra-se imprescindível a reapreciação dos créditos objeto deste julgamento, em
conformidade com a orientação firmada pelo STJ. A ausência desse exame adequado
caracterizaria supressão de instância.
Assim, diante do exposto e considerando a superveniência do julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, proponho a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
1) Intime a Recorrente para que apresente, de forma individualizada e
detalhada, mediante Laudo Técnico, a demonstração do enquadramento das
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720833/2012-49
12
despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização,
observando-se o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
e/ou relevância, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI n.°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018;
2) Proceda a Unidade de Origem à análise de todos os documentos e
informações apresentados nos autos após a decisão recorrida, realizando, se
necessário, as diligências complementares pertinentes, a fim de atender às
determinações constantes desta Resolução;
3) Elabore Relatório Fiscal conclusivo, manifestando-se expressamente sobre
os documentos e informações juntados nos autos, avaliando a necessidade
de revisão das glosas inicialmente efetuadas e expondo, de maneira
fundamentada, o enquadramento de cada bem ou serviço no conceito de
insumo, conforme o entendimento firmado no REsp n.° 1.221.170/PR, na
Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT
n.° 5/2018; e
4) Se for o caso, recalcule as apurações, refletindo os resultados da diligência
realizada.
Concluída a apuração, deverá ser assegurado à Recorrente o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação acerca dos resultados obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 2415
DF CARF MF
Original